Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-89.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-89.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: CICERO JACKSON NUNES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o refaturamento de conta de energia com base na média dos 24 meses anteriores e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte apelante alega legalidade da cobrança com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pleiteia reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade da cobrança de recuperação de consumo com base em TOI unilateralmente lavrado pela concessionária; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor antes de proceder à cobrança por suposto consumo irregular.

4.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente e desacompanhado de prova pericial, não possui presunção de veracidade nem é suficiente, por si só, para comprovar a irregularidade no consumo.

5.
A ausência de observância aos requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à participação do consumidor e à produção de provas técnicas, torna inválida a cobrança por recuperação de consumo.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a inexigibilidade de débitos fundados apenas em TOI unilateral.

7.
Inexistindo interrupção no fornecimento de energia, inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento sem violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001410-89.2023.8.05.0242
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

Apelado
CICERO JACKSON NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente